Tribunal: TJES
Processo: 5020865-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020865-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SORVETERIA POHLMANN LTDA e outros (4)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO A TERCEIRO NÃO INDICADO NA CDA. COMPATIBILIDADE DO IDPJ COM A LEI N. 6.830/1980. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. ART. 50 DO CC. TEMA 1209/STJ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. BLOQUEIO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. MEDIDA GRAVOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO OU FRAUDE ATUAL. MEROS INDÍCIOS FORMAIS DE VÍNCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sorveteria Pohlmann Ltda e outros contra decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado na Execução Fiscal n. 5000165-54.2023.8.08.0099, que deferiu tutela cautelar para determinar bloqueio de ativos via SISBAJUD antes da citação dos suscitados, com pedido de suspensão da constrição e, no mérito, de afastamento da medida, com prosseguimento do incidente e alegação alternativa de sobrestamento pelo Tema 1209/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o IDPJ é cabível e compatível com a execução fiscal quando se pretende atingir terceiro não indicado na CDA e fora das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter bloqueio de ativos via SISBAJUD antes da citação no incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1209/STJ trata do uso do IDPJ na execução fiscal, mas não há determinação de suspensão nacional dos processos, o que permite a tramitação do recurso.

4. O procedimento dos arts. 133 a 137 do CPC é compatível com o rito da Lei n. 6.830/1980 quando se busca redirecionar execução fiscal a terceiro não indicado na CDA e cuja responsabilização dependa de desconsideração fundada no art. 50 do CC, conforme orientação citada do STJ e precedente mencionado do TJES.

5. Embora admissível o incidente, o bloqueio de ativos antes da citação exige risco concreto de ineficácia do provimento final, e os elementos apontados no caso, como coincidência de endereço, parentesco, identidade de nome fantasia e CNAEs, não demonstram dilapidação patrimonial ou fraude atual, nem movimentações financeiras atípicas.

6. O mero inadimplemento tributário, a insuficiência de bens ou a alegação de grupo econômico não autorizam, isoladamente, medida constritiva urgente, e o próprio relatório do agravado registra ausência de sucessão empresarial e de evidências de contabilidade em comum ou administração patrimonial entre as empresas, devendo o incidente prosseguir com contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O IDPJ é compatível com a execução fiscal quando o redirecionamento pretende atingir terceiro não indicado na CDA e depende de desconsideração fundada no art. 50 do CC.

2. O bloqueio via SISBAJUD antes da citação no IDPJ exige demonstração concreta de risco de ineficácia do provimento final, não bastando indícios formais de vínculo entre empresas e sócios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.017, 1.019, I e II, e 133 a 137; CTN, arts. 134 e 135; CC, art. 50; Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.889.340/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23.06.2022; TJES, Agravo de Instrumento n. 5000779-94.2025.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, j. 27.05.2014, pub. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5020865-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SORVETERIA POHLMANN LTDA e outros (4)
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, EMIR BICHARA NETO - ES33096-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado no bojo da Execução Fiscal n. 5000165-54.2023.8.08.0099, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo.

A decisão agravada deferiu tutela cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, antes da citação dos suscitados, sob fundamento de que estariam presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Fundamentou-se o decisum na existência de indícios de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e físicas envolvidas, com base em elementos como coincidência de endereço, vínculos familiares entre os administradores, identidade de nome fantasia e CNAEs, além de movimentações societárias que indicariam sucessão empresarial simulada.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é incabível no âmbito da execução fiscal, por esta seguir rito especial (Lei n. 6.830/80), que exige a observância das hipóteses de redirecionamento previstas nos arts. 134 e 135 do CTN. Sustentam que não há nos autos prova de dissolução irregular, confusão patrimonial ou atos que justifiquem a responsabilização tributária, sendo os documentos apresentados meramente formais. Apontam, ainda, a ausência de risco concreto que justifique o bloqueio de ativos antes da citação, além de violação ao contraditório e indevida inversão do ônus da prova. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, com desbloqueio dos valores eventualmente constritos, e, no mérito, o provimento do recurso, ou, alternativamente, o sobrestamento do incidente até o julgamento do Tema 1209/STJ.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A matéria relativa à utilização do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) na execução fiscal é objeto do Tema 1209 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, fato é que não houve, até o momento, determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia na atual fase processual, o que permite a regular tramitação do recurso.

Neste passo, adoto o entendimento firmado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que não há incompatibilidade entre o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC e o rito da Lei n. 6.830/80, quando se pretende redirecionar a execução fiscal a terceiros não indicados na Certidão de Dívida Ativa, e cuja responsabilização dependa da desconsideração da personalidade jurídica fundada no art. 50 do Código Civil.

O STJ consolidou que, “o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade [...], sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração” (AgInt no REsp 1.889.340/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/06/2022).

Este este egrégio TJES tem adotado a mesma orientação, considerando que o IDPJ é compatível com o rito da execução fiscal e necessário para garantir o contraditório e a ampla defesa, vejamos:

Tese de julgamento:

O redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica integrante de suposto grupo econômico, não indicada na Certidão de Dívida Ativa e fora das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica e a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é compatível com o rito da Lei nº 6.830/1980 e necessário para assegurar o contraditório e a ampla defesa nas execuções fiscais que visam atingir patrimônio de terceiros.

(Agravo de instrumento n. 5000779-94.2025.8.08.0000)

Dessa forma, matenho o afastamento da tese de inadmissibilidade do incidente no rito da execução fiscal.

Entretanto, ainda que se admita a possibilidade jurídica da instauração do incidente, verifico, no caso concreto, a ausência de elementos suficientes para justificar a medida de urgência que culminou na determinação de bloqueio de ativos financeiros antes mesmo da citação das partes.

Com efeito, embora a decisão agravada mencione a existência de indícios de confusão patrimonial, os elementos apresentados até o momento — como coincidência de endereço, parentesco entre sócios, identidade de nome fantasia e CNAEs —, por si sós, não evidenciam risco iminente de dilapidação patrimonial que justifique medida tão gravosa.

Não há qualquer indício concreto de esvaziamento patrimonial ou prática de atos fraudulentos atuais, tampouco movimentações financeiras atípicas que pudessem caracterizar
periculum in mora
qualificado.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal Estadual é firme ao reconhecer que o mero inadimplemento da obrigação tributária, a ausência de bens suficientes à satisfação do crédito ou a existência de grupo econômico não autorizam, isoladamente, a aplicação de medidas constritivas de urgência.

É necessário demonstrar, ao menos indiciariamente, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica ou o risco de ineficácia do provimento final, o que na presente hipótese entendo não ter ocorrido.

Destaco, por derradeiro, que o próprio relatório apresentado pelo agravado, na petição inicial do respectivo incidente, aponta a ausência de “sucessão empresarial, migração de funcionários ou interpostas pessoas” bem como inexistência de “evidências de contabilidade em comum ou administração patrimonial entre as empresas do grupo.”

Assim sendo,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para

afastar as medidas restritivas implementadas pelo juiz de origem, devendo ser processado o respectivo incidente, sendo possível o deferimento de novas medidas na hipótese de novos elementos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.